Tribunal: STF
Processo: ARE 1432880
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE E LEGITIMIDADE BIFRONTE DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONCESSÃO ILEGAL DE VANTAGEM COM BASE EM LEI CUJOS EFEITOS RESTARAM SUSPENSOS POR FORÇA DE MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM ADI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. FALHA IMPUTÁVEL APENAS À ADMINISTRAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE LEGALIDADE. CONDENAÇÃO INDEVIDA. 



    1. Por força do disposto no § 3º do artigo 6º da Lei nº 4.717/1965, aplicável analogicamente à ação civil pública, reconhece-se o interesse e a legitimidade bifronte da Fazenda Pública, podendo o Ente Federado ocupar ambos os polos das ações que visam à impugnação de ato prejudicial ao Erário, impondo-se a reforma pontual da sentença, a fim de admitir a Municipalidade como litisconsorte ativa, ainda que responsável pela prática do ato vergastado. 



    2. Conforme o entendimento do STJ, não estão sujeitas a ressarcimento as verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, mesmo que de forma indevida. 



    3. Na espécie, o simples ato de pedir a incorporação de vantagem com base em dispositivo legal cuja eficácia encontrava-se suspensa, por força de medida cautelar deferida em ação direta de inconstitucionalidade, não configura má-fé da parte interessada, até porque o direito de petição à Administração é constitucionalmente assegurado (artigo 5º, XXXIV, “a”). 



    4. Sendo presumível a boa-fé e, inexistente prova da atuação dolosa ou mediante conluio do apelado, o qual, simplesmente, formulou requerimento administrativo que foi deferido por ato de Secretário de Governo, fundado em parecer favorável emitido pela Procuradoria-Geral do Município, não pode haver a sua responsabilização pelo ressarcimento das vebas indevidamente recebidas, mormente quando o ato ilegal decorreu da errônea atuação da Administração, a quem é imputado o ônus de analisar a legalidade das pretensões que lhe são submetidas. 



    5. Não pode a Administração, nesse sentido, sob o argumento de que somente houve o deferimento em razão de provação por parte do particular, transferir-lhe a sua própria culpa, posto que a ninguém é dado valer-se de sua própria torpeza (nemo potest venire contra factum proprium). 



    6. Ademais, o deferimento administrativo implica em manifesta expectativa, por parte do administrado, de legalidade e legitimidade da pretensão, situação que afasta, portanto, o dever de ressarcimento ao Erário. 



    RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O PRIMEIRO DESPROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 39 – ID: 45dedcdf)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, § 5°, do texto constitucional. (eDOC 52 – ID: 9698ab0a)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que negou pedido de ressarcimento ao erário relativo a valores recebidos por servidor com base em lei declarada inconstitucional. Pondera-se sobre o princípio da estabilidade econômica aplicado aos servidores públicos, estabelecendo-se que deve ser autorizada por lei, em atenção ao princípio da legalidade. 



    Explica-se que o Município de Goiânia acresceu o artigo 99-A, §3° à Lei Complementar 11/92, o qual previa que poderia ser utilizado, para cômputo do tempo do exercício do cargo em comissão ou função de confiança, o período de exercício de mandato eletivo no Legislativo Goianiense. 



    Narra-se que os efeitos da lei foram suspensos em 21.3.2014 pela concessão de medida cautelar em ADI proposta no TJGO, e que, o servidor recorrido requereu em 2.2.2015 a incorporação de gratificação com base nessa lei. Aduz-se que após parecer favorável da consultoria jurídica foi concedida a incorporação. Entende-se pela necessidade de ressarcimento, pois comprovada a má-fé do servidor ao requerer incorporação com base em lei com eficácia suspensa. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório constante nos autos, consignou que não restou comprovada a má-fé por parte do servidor público que recebeu verbas calcadas em lei inconstitucional, concluindo pela impossibilidade de ressarcimento ao erário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Na espécie, não há como se considerar que o simples ato de peticionar à Administração, no intuito de receber benefício que, apesar de suspenso, era, até então, legalmente previsto, como sendo ato deliberado de má-fé, tendente a prejudicar o Erário, mormente quanto a boa-fé deve, sempre, ser presumida, e não se evidenciam provas da intenção lesiva dolosa ou a existência de eventual conluio com os servidores responsáveis pela análise da pretensão. 



    A eficácia da decisão suspensiva, em verdade, obsta apenas o eventual acolhimento da pretensão, mas, em momento algum, pode ser considerada como óbice ao direito constitucional de petição, o qual, como visto, é livre e incondicionado. 



    Aliás, é bom que se diga, a possibilidade de acolhimento não é (e nunca foi) requisito para a formulação, validade e existência do pedido administrativo, incumbindo à Administração o ônus de, através da análise da legalidade da pretensão, deferir ou não aquilo que foi requerido, sem que isso possa importar responsabilidade do particular por falha ínsita à (má) atuação estatal. 



    In casu, embora o pedido não pudesse ser acolhido, foi a própria Administração quem, mediante má interpretação da lei, deferiu a pretensão e deu início aos pagamentos, por ato de seu Secretário Municipal de Gestão de Pessoas (Portaria SEMGEP nº 0789/2015) fundado em parecer favorável emitido pela Procuradoria-Geral do Município no processo administrativo nº 57523107/2014, conforme se extrai da documentação que instrui a exordial, situação que, além de não poder ser imputada ao particular, implica na criação, para este, de legítima expectativa de legalidade e legitimidade do recebimento das parcelas. 



    Não há, portanto, possibilidade de ser o ato considerado como violador da boa-fé objetiva, afastando, por certo, o dever de ressarcimento, conforme o entendimento jurisprudencial oriundo do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Afigura-se, destarte, manifestamente descabida (para não dizer inconstitucional) a pretensão de penalizar o particular pelo só fato de ter requerido algo que, juridicamente, não lhe era devido, “provocando” a atuação administrava, quando o ato ilícito, o erro, foi, justamente, o equivocado deferimento administrativo do pedido, especialmente quando não se comprovou, em momento algum, a intenção maliciosa premeditada do recorrido. 



    Assim, não pode a Administração, neste momento, imputar ao particular a culpa por sua própria atuação errônea, até porque a ninguém é dado valer-se de sua própria torpeza ( nemo potest venire contra factum proprium), sendo forçosa, assim, a confirmação da sentença que desacolheu o pedido ressarcitório, diante da falta de comprovação de má-fé”. (eDOC 39 – ID: 45dedcdf, p. 9-13)  



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé, tendo em vista sua natureza infraconstitucional (tema 495). Confira-se a ementa :



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valores pagos indevidamente. Administração pública. Restituição. Beneficiário de boa-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente pela administração pública, versa sobre tema infraconstitucional!. (AI 841473 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 01.09.2011)



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à boa-fé do servidor seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE. INCORPORAÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO EM MANDATO ELETIVO. NULIDADE DA PORTARIA SEMGEP Nº 3.373/2013. VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. ADI ESTADUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 425 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem concluiu pelo não ressarcimento dos valores recebidos referentes à incorporação da gratificação de estabilidade, em virtude de que a percepção de tais valores teria decorrido exclusivamente da conduta do Município e da interpretação equivocada da Administração sobre a questão. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a ausência ou não de boa-fé, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Esta Corte, no julgamento do AI 841.473-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 4. Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1391074 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.05.2023)  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1348699 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente